Tribunal: STF
Processo: ARE 1502227
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MERCADORIAS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ESTADO DO AMAZONAS. CONCESSÃO UNILATERAL DE INCENTIVO FISCAL SEM AMPARO DO CONFAZ. ESTADO DE SÃO PAULO. GLOSA DE CRÉDITOS. IMPROPRIEDADE. ADPF 1.004. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento a agravo interno à conclusão de que o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a ótica consolidada pelo STF no RE 628.075, paradigma do Tema 490/RG.



    2. A parte embargante sustenta divergência do acórdão impugnado com o decidido pelo Plenário na ADPF 1.004, quanto à situação excepcional de creditamento do ICMS referente às aquisições de mercadorias adquiridas de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve divergência do acórdão da Primeira Turma com o entendimento firmado pelo Plenário na ADPF 1.004.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, no julgamento da ADPF 1.004, consignou que os Estados não podem alegar ausência de autorização em convênio do Confaz como fundamento para anular créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias provenientes de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus e contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado do Amazonas.



    4. No paradigma, o STF assentou que o art. 15 da LC n. 24/1975 está inserido no contexto de regime tributário excepcional da Zona Franca de Manaus, confirmado pelo art. 40 do ADCT, que visa estimular o desenvolvimento regional.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de divergência acolhidos em ordem a, reformando o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar o retorno do processo à origem para novo julgamento, observada a compreensão firmada na ADPF 1.004.